Tribunal: TJES
Processo: 0000355-90.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, §13º, E 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFESA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PRESENÇA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129, §13º, e 147, caput, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06), fixando-lhe pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e indenização mínima de R$ 1.500,00 à vítima.
A defesa requer: (i) nulidade por deficiência de defesa técnica; (ii) absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (iii) reconhecimento da atipicidade por ausência de dolo; (iv) desclassificação para vias de fato ou lesão culposa; (v) exclusão da indenização moral; e (vi) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade por deficiência de defesa técnica; (ii) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (iii) analisar a existência de dolo na conduta; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação para vias de fato ou lesão culposa; (v) examinar a legalidade da fixação de indenização mínima por dano moral; e (vi) definir a competência para análise da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por suposta deficiência da defesa técnica não se reconhece sem a demonstração de prejuízo efetivo ao réu, conforme Súmula 523 do STF e o princípio pas de nullité sans grief. No caso, o defensor anterior atuou regularmente em todas as fases do processo.

4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e pelo firme depoimento da vítima, cuja narrativa é coerente e harmônica com as demais provas.

5. A palavra da vítima possui relevância probatória especial nos crimes de violência doméstica, admitindo-se a condenação lastreada nesse depoimento quando corroborado por outros elementos (STJ, AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., j. 03.05.2018).

6. A alegação de ausência de dolo é afastada, pois o ato de pressionar a porta contra a mão da vítima, após discussão, revela conduta consciente e voluntária, suficiente à caracterização do animus laedendi.

7. A desclassificação para vias de fato (art. 21 do DL nº 3.688/41) ou lesão culposa (art. 129, §6º, do CP) é inviável, diante da comprovação de lesão corporal e da existência de dolo na ação.

8. A indenização por dano moral é cabível em crimes de violência doméstica, sendo o dano in re ipsa, conforme Tema Repetitivo 983 do STJ, desde que haja pedido expresso do Ministério Público — o que ocorreu.

9. A gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A deficiência de defesa técnica somente acarreta nulidade processual quando demonstrado efetivo prejuízo à parte.

2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode sustentar a condenação quando harmônica com o conjunto probatório.

3. Configura dolo a conduta voluntária e consciente que causa lesão à vítima, afastando-se a tese de atipicidade ou desclassificação.

4. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em crimes de violência doméstica, quando houver pedido expresso da acusação.

5. A análise sobre a gratuidade de justiça e a dispensa de custas compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 129, §13º, e 147, caput; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); DL nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.05.2018; STJ, Tema Repetitivo 983; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0374399-12.2023.8.13.0024, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.01.2025; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0000260-36.2020.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, pub. 15.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000355-90.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, §13º, E 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFESA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PRESENÇA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129, §13º, e 147, caput, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06), fixando-lhe pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e indenização mínima de R$ 1.500,00 à vítima.
A defesa requer: (i) nulidade por deficiência de defesa técnica; (ii) absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (iii) reconhecimento da atipicidade por ausência de dolo; (iv) desclassificação para vias de fato ou lesão culposa; (v) exclusão da indenização moral; e (vi) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade por deficiência de defesa técnica; (ii) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (iii) analisar a existência de dolo na conduta; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação para vias de fato ou lesão culposa; (v) examinar a legalidade da fixação de indenização mínima por dano moral; e (vi) definir a competência para análise da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por suposta deficiência da defesa técnica não se reconhece sem a demonstração de prejuízo efetivo ao réu, conforme Súmula 523 do STF e o princípio pas de nullité sans grief. No caso, o defensor anterior atuou regularmente em todas as fases do processo.

4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e pelo firme depoimento da vítima, cuja narrativa é coerente e harmônica com as demais provas.

5. A palavra da vítima possui relevância probatória especial nos crimes de violência doméstica, admitindo-se a condenação lastreada nesse depoimento quando corroborado por outros elementos (STJ, AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., j. 03.05.2018).

6. A alegação de ausência de dolo é afastada, pois o ato de pressionar a porta contra a mão da vítima, após discussão, revela conduta consciente e voluntária, suficiente à caracterização do animus laedendi.

7. A desclassificação para vias de fato (art. 21 do DL nº 3.688/41) ou lesão culposa (art. 129, §6º, do CP) é inviável, diante da comprovação de lesão corporal e da existência de dolo na ação.

8. A indenização por dano moral é cabível em crimes de violência doméstica, sendo o dano in re ipsa, conforme Tema Repetitivo 983 do STJ, desde que haja pedido expresso do Ministério Público — o que ocorreu.

9. A gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A deficiência de defesa técnica somente acarreta nulidade processual quando demonstrado efetivo prejuízo à parte.

2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode sustentar a condenação quando harmônica com o conjunto probatório.

3. Configura dolo a conduta voluntária e consciente que causa lesão à vítima, afastando-se a tese de atipicidade ou desclassificação.

4. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em crimes de violência doméstica, quando houver pedido expresso da acusação.

5. A análise sobre a gratuidade de justiça e a dispensa de custas compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 129, §13º, e 147, caput; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha); DL nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.05.2018; STJ, Tema Repetitivo 983; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0374399-12.2023.8.13.0024, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.01.2025; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0000260-36.2020.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, pub. 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE ROCHA,
contra sentença de ID 15957919, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147, “caput”, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena cumulada de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, fixando indenização mínima de R$ 1.500,00 em favor da vítima.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 15957929, nas quais suscita (1) a nulidade do processo por deficiência de defesa técnica. No mérito, pugna pela (2) absolvição por insuficiência probatória quanto a ambos os delitos. Subsidiariamente, requer (3) o reconhecimento da atipicidade da conduta de lesão corporal por ausência de dolo, (4) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato ou (5) para a modalidade culposa (art. 129, §6º, do CP), (6) o afastamento da condenação à reparação por danos morais e, por fim, (7) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 15957931, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, emitiu parecer no ID 16189662, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE ROCHA,
contra sentença de ID 15957919, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147, “caput”, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena cumulada de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, fixando indenização mínima de R$ 1.500,00 em favor da vítima.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 15957929, nas quais suscita (1) a nulidade do processo por deficiência de defesa técnica. No mérito, pugna pela (2) absolvição por insuficiência probatória quanto a ambos os delitos. Subsidiariamente, requer (3) o reconhecimento da atipicidade da conduta de lesão corporal por ausência de dolo, (4) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato ou (5) para a modalidade culposa (art. 129, §6º, do CP), (6) o afastamento da condenação à reparação por danos morais e, por fim, (7) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme narrado na denúncia, no dia 03 de fevereiro de 2025, no Município de Serra/ES, após uma discussão motivada pela presença de um amigo em sua residência, o apelante ameaçou a vítima, sua então companheira, dizendo que "iria espancá-la e matá-la". Em seguida, durante o entrevero, ao perceber que a mão da ofendida ficou presa na porta enquanto tentava sair do apartamento, o réu a pressionou fortemente, causando a lesão atestada no laudo.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1- Nulidade por Deficiência de Defesa Técnica:

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da suposta deficiência da defesa técnica exercida pelo patrono anteriormente constituído, que teria apresentado alegações finais genéricas e insuficientes.

Referida peça processual consta do ID 15957918.

O tema possui entendimento jurisprudencial consolidado na
Súmula 523 do STF
, que dispõe que
"no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
.

Trata-se da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo concreto ao apelante, pois o advogado constituído pela parte atuou em todas as fases do processo, participou da audiência de instrução e julgamento e apresentou a defesa do réu em alegações finais.

A condenação do réu não decorreu da suposta fragilidade das alegações finais, mas sim do robusto conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento firme da vítima e o laudo pericial que atestou a lesão.

A mera discordância do novo defensor com a estratégia adotada pelo patrono anterior não configura, por si só, deficiência apta a anular o feito.

Ausente a demonstração de um prejuízo efetivo e concreto para a defesa, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

2 - Absolvição:

No mérito, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (ID. 15957822, pp. 6/9), pelo requerimento de medidas protetivas (pp.14 do ID 15957822), e, de forma contundente para o crime de lesão corporal, pelo Laudo Pericial (ID 15957830), que atestou a existência de escoriação no dorso da mão esquerda, lesão compatível com a dinâmica narrada pela vítima.

A
autoria
, por sua vez, resulta da palavra da vítima Erica de Almeida Greque, que ao ser ouvida
em juízo
, confirmou tanto as ameaças de morte quanto a agressão física, detalhando o momento em que teve sua mão prensada na porta.

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente porque tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

Nesse sentido,
"
não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância
" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

No presente caso, o depoimento da ofendida não se encontra isolado, mas sim em harmonia com a prova pericial, que corrobora a agressão sofrida.

Diante de um acervo probatório coeso e suficiente, que confere a certeza necessária para o decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3 - Atipicidade da conduta:

A defesa alega a
atipicidade da conduta por ausência de dolo
, sustentando que não houve a intenção de lesionar.

Referida tese não encontra respaldo na prova dos autos. A conduta de pressionar fortemente uma porta contra a mão de uma pessoa que já se encontra presa demonstra claramente a existência de dolo.

No mesmo sentido, “
Não há que se falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelo apelante, visto que ele, de modo voluntário e consciente, agrediu fisicamente a vítima, provocando-lhe lesões aparentes, configurando, portanto, o crime em análise
” (TJ-MG - Apelação Criminal: 03743991220238130024, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025).

Portanto, a agressão voluntária e o ato consciente dirigido contra a vítima afastam a tese de ausência de elemento subjetivo.

4 - Desclassificação:

Em seguida, postula a
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

Tal desclassificação somente é cabível quando a agressão não produz ofensa à integridade física ou à saúde da vítima.

Na hipótese dos autos, havendo laudo pericial que atesta a ocorrência de lesão corporal (escoriação), é possível concluir que a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 129 do Código Penal diante da presença do dolo, tema já tratado no tópico anterior, sendo inviável a pretendida desclassificação.

Do mesmo modo, inviável a
desclassificação para lesão corporal culposa
(art. 129, §6º, do CP).

Como já analisado, o conjunto probatório demonstra que a ação do apelante foi intencional, e não mero resultado de imprudência, negligência ou imperícia.

A dinâmica dos fatos, dos quais se infere a agressão no clímax de uma discussão, com o ato de prensar a mão da vítima na porta, evidencia o
animus laedendi
(intenção de lesionar), o que torna a conduta dolosa e impede a desclassificação para a modalidade culposa.

A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido, “
A contravenção penal de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte, ou seja, trata-se de agressão de reduzido potencial ofensivo, que não deixa lesões na vítima. No caso, não é cabível a desclassificação almejada, haja vista que foi exaustivamente comprovado que a ação do recorrente ofendeu a integridade física da vítima deixando vestígios, o que incorre no crime do artigo 129 , § 9º , do Código Penal
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000260-36.2020.8.08 .0048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 15/06/2023).

Portanto, inviável o acolhimento das teses desclassificatórias.

5 - Afastamento da Indenização por Danos Morais:

A Defesa pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 1.500,00.

O STJ possui jurisprudência consolidada sobre a questão, consistente no
Tema Repetitivo 983,
que estabelece que "
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
"

No caso concreto, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia (ID 15957829) para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos, o que atende ao requisito estabelecido pelo STJ.

O dano moral em crimes de violência doméstica é considerado
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria prática do ato criminoso, que atinge a dignidade, a honra e a integridade psicológica da vítima, dispensando instrução probatória específica para sua comprovação.

Portanto, a fixação da indenização pelo juízo sentenciante está em plena conformidade com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal e com precedente, não havendo razões para seu afastamento.

6 - Gratuidade da justiça:

Por fim, o apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção do pagamento das custas processuais.

Consoante entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte, a condenação ao pagamento das custas é uma consequência legal da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP).

A análise sobre a real condição financeira do apenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para se aferir a hipossuficiência do condenado.

Dessa forma, o pleito deve ser oportunamente dirigido ao juízo competente para a execução da pena.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.